Tribunal: TJPA
Processo: 0002461-16.2007.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002461-16.2007.8.14.0201

APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: LONI ANA HAASE DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO – PRESCIDIBILIDADE – ILEGITMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
É vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo
6º
do
Código de Processo Civil
, sob pena de ser reconhecida a ilegitimidade ativa 'ad causam'.

2-No presente caso, observa-se dos documentos que a parte autora não é a proprietária do imóvel. Destaca-se também inexistir nos autos qualquer comprovação de que existe mandato outorgando-lhe poderes expressos para ingressar com ação judicial de cobrança em nome dos locadores.

3-Sendo impossível, em regra, a defesa de interesse alheio em juízo, e de acordo com a inteligência do artigo
485
, inciso
VI
, do
CPC/15
, deve ser extinta a demanda se ausente uma das condições da ação.

4-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RAIMUNDA DA SILVA DE OLIVEIRA E RAIMUNDO RODRIGVUES DE OLIVEIRA
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível do Distrito de Icoaraci/Pa, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR PAGAMENTO E POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS,
julgou procedente os pedidos formulados pela autora, condenando os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos e os que venceram ao longo da demanda, e dos vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, bem como ao pagamento dos acessórios de locação, fixando ainda prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, condenando a parte ré também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como apelada
LONI ANA HAASE DE MIRANDA.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda, aduzindo ser locadora do imóvel onde se encontra estabelecido os requeridos, em face do contrato de locação residencial juntado aos autos, com prazo de 01/03/2006 até 28/02/2007, sendo prorrogado tacitamente pelas partes.

Alegou que a partir de fevereiro de 2006, os requeridos deixaram de pagar os aluguéis, estando em débito, razão pela qual pugnou pelo despejo dos réus e a condenação dos mesmos ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, acessórios, devidamente atualizados.

Em sede de contestação, os requeridos alegaram, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, a nulidade do contrato e ainda a necessidade de reconhecimento de usucapião, pugnando pela improcedência da ação.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 4472379), que julgou o feito totalmente procedente.

Inconformados,
RAIMUNDA DA SILVA DE OLIVEIRA E RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 4472381), ratificando, em resumo, os mesmos termos da contestação, salientando a ilegitimidade da autora para figurar no polo ativo da demanda, considerando não ser a proprietária do imóvel.

Sustenta também, a nulidade do contrato de locação, em razão do vício de consentimento, afirmando ter sido obrigada a assinar documento em branco, ao argumento de que a assinatura era para transferência definitiva do imóvel para seu nome.

Alega também, a necessidade de reconhecimento de usucapião extraordinário, eis que reside no imóvel em litígio há mais de 10 (dez) anos, nos termos do que estabelece o art. 1.228 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4472382), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos e pela aplicação de litigância de má-fé.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA
”

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se a questão à análise da sentença guerreada que julgou procedente a demanda, determinando a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária e o pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação.

Alegam os apelantes, a ilegitimidade da autora, ora apelada, para figurar no polo ativo da demanda, visto não ser a mesma proprietária do imóvel, objeto da discussão.

A legitimidade processual consiste em uma das condições da ação, a teor do disposto no art.
17
do CPC, ao especificar a indispensabilidade dessa condição para propor ou contestar demanda, acentuando o art. 18, também do CPC, que
"ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei"
.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO.
PROPOSITURA POR MANDATÁRIA DA LOCADORA. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO NA DEFESA DE INTERESSE ALHEIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A autora formula o pedido de decretação do despejo atuando em nome próprio, na defesa de interesse alheio.
Entretanto, trata-se de simples mandatária da parte locadora, a quem foram conferidos os poderes de representação. 2. Caracterizada a ausência de legitimidade ativa, daí advém o reconhecimento da carência de ação, o que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Com isso, resta prejudicado o exame da apelação. (TJ-SP - AC: 10327162220178260114 SP 1032716-22.2017.8.26.0114, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 10/02/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ensinando sobre a legitimidade, enfatiza:

"(...) legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão"
. ("Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 25ª ed., Forense, p. 57).

No presente caso, observa-se dos documentos de ID nº. 4472375, que a parte autora não é a proprietária do imóvel. Destaca-se também inexistir nos autos qualquer comprovação de que existe mandato outorgando-lhe poderes expressos para ingressar com ação judicial de cobrança em nome dos locadores.

Sobre o tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE ATIVA - ART. 18 DO CPC - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA SUPOSTA REPRESENTANTE, QUE AJUIZOU EM NOME PRÓPRIO E NÃO DO TITULAR DO DIREITO MATERIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - EXTINÇÃO MANTIDA. -
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC)- Mesmo que tivesse vindo aos autos o instrumento de mandato outorgado à apelante, isso não a tornaria parte legítima para, em nome próprio, atuar no polo ativo deste feito, porquanto não demonstrou ser a titular do direito material pretendido - Ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000191495365002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,VI, CPC. I -
E carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual. II - Inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 05334465320198090099 LEOPOLDO DE BULHÕES, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

Desta feita, sendo impossível, em regra, a defesa de interesse alheio em juízo, merece ser acolhida a alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelos apelantes, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais, ante a necessária extinção do feito, sem julgamento de mérito, os termos do disposto no artigo
485
,
VI
, do
CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar na integralidade da sentença ora vergastada, acolhendo a tese de ilegitimidade ativa, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485
, inciso
VI
do
CPC
.

Em razão do julgamento que ora se faz, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 18/06/2024